Tribunal: TJMT
Processo: 0014714-89.2019.8.11.0042
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014714-89.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Perigo de Contágio Venéreo, Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RHONNIEL THEODORUS CRHISTOV OLIVEIRA SILVA GOMES VILLAR - CPF: 038.539.511-63 (APELADO), GUSTAVO PARDO SALATA NAHSAN - CPF: 872.988.051-34 (ADVOGADO), VALDINEIA SOUZA DE ARAUJO - CPF: 651.689.501-59 (VÍTIMA), MARCOS DE QUEIROZ RAMALHO - CPF: 501.986.709-82 (ADVOGADO), FERNANDO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 046.729.181-06 (ASSISTENTE), MARCOS DE QUEIROZ RAMALHO - CPF: 501.986.709-82 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALDINEIA SOUZA DE ARAUJO - CPF: 651.689.501-59 (APELANTE), MARCOS DE QUEIROZ RAMALHO - CPF: 501.986.709-82 (ADVOGADO), MARCOS DE QUEIROZ RAMALHO - CPF: 501.986.709-82 (ADVOGADO), VALDINEIA SOUZA DE ARAUJO - CPF: 651.689.501-59 (APELADO), GUSTAVO PARDO SALATA NAHSAN - CPF: 872.988.051-34 (ADVOGADO), RHONNIEL THEODORUS CRHISTOV OLIVEIRA SILVA GOMES VILLAR - CPF: 038.539.511-63 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE RHONNIEL THEODORUS CRHISTOV OLIVEIRA SILVA GOMES VILLAR E DESPROVEU O RECURSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO –
VIOLÊNCIA

DOMÉSTICA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADA – PERIGO DE CONTÁGIO VENÉREO – ABSOLVIÇÃO – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO -
VALOR INDENIZATÓRIO EXTIRPADO – AUSÊNCIA DE PEDIDO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA - ISENÇÃO OU SUSPENSÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO EXECUTIVO DE PENA – RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROCEDENTE E RECURSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO DESPROVIDO.

Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância. Não há que se falar em dúvida sobre a existência do crime, quando comprovada a materialidade e a autoria delitiva.

Para à condenação a prática do perigo de contágio venéreo, prevista no artigo 130 do Código Penal, deverá estar devidamente demonstrado nos autos a exposição de alguém, a contágio de moléstia venérea, de quem sabe ou deve saber que está contaminado.

Nos casos de violência doméstica contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação na exordial acusatória.

O agente, ainda que beneficiário da assistência judiciária gratuita será condenado ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, sendo possível, entretanto, a suspensão da sua exigibilidade, quando demonstrado sua hipossuficiência, ao Juízo da Execução Penal, competente para análise.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal tirado em face de sentença que julgou procedente a denúncia e condenou
Rhonniel Theodorus Cristov Olivira Silva Gomes Villar
, no incurso do artigo 130,
caput,
do Código Penal e artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41 c/c 61, inciso II, alínea ‘f’, na forma do artigo 69 do CP, com os efeitos da Lei 11.340/2006, à pena de 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de prisão simples e 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de detenção, respectivamente, em regime aberto. Condenou, ainda, ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à título de danos morais.

Nas razões recursais, a defesa de Rhonniel pleiteia a concessão da justiça gratuita, a fim de desobriga-lo ao pagamento das custas processuais ao que foi condenado.

No mérito, destaca que desconhecia ser portador de doença sexualmente transmissível, motivo pelo qual nunca teve a intenção de colocar a vítima em risco de contrai-la, além disso, requer a absolvição pela condenação das vias de fato, pela inexistência de materialidade do delito, já que inexiste resultado de corpo e delito.

Por fim, pugna pelo afastamento da condenação da indenização por danos morais ou, ainda, a redução ao valor de forma proporcional.

Por sua vez, o recurso de Valdinéia Souza de Araújo, por meio da assistente de acusação, requer seja considerada a causa de aumento de pena ao delito previsto no artigo 130, §1o, do CP, a circunstância agravante na prática das vias de fato, com o consequente aumento das penas, além da majoração da indenização ao patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo provimento parcial do recurso da defesa de Rhonniel, para absolvê-lo em relação ao crime do delito do artigo 130 do CP (Id 155939721). As contrarrazões apresentadas por Valdinéia Souza pleiteia pelo desprovimento do recurso da defesa (Id 155939723); As contrarrazões de Rhonniel, por sua vez, pugna pelo desprovimento da apelação da assistente de acusação (Id 164067652).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo parcial provimento do recurso da defesa, para o fim de absolver Rhonniel Theodorus Crhistov Oliveira Silva da prática do delito previsto no artigo 130 do Código Penal, bem como que seja afastada a sua condenação ao pagamento da indenização por dano moral (Id 169728232).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se da denúncia que Rhonniel Theodorus Crhistov Oliveira Silva Gomes Villar teria transmitido a contágio de moléstia venérea, de forma consciente à vítima, bem como teria praticado a contravenção de vias de fato em seu desfavor, no dia 26/12/2017 e 28/01/2018, por discordar com o fim do relacionamento.

A vítima Valdinéia Souza de Araújo descreve que após descobrir que o seu ex-companheiro Rhonniel estava mantendo relacionamentos extraconjungais, tiveram um rompimento rápido de aproximadamente duas semanas. Entretanto, após o retorno, em setembro/2017, teve inicio a um sangramento e ao procurar um médico descobriu que estava com Human Papiloma Vírus - HPV, uma Doença Sexualmente Transmissível - DST.

Valdinéia sustenta que Rhonniel assumiu que pode ter sido o transmissor da doença, posto que não teria se preservado nas relações extraconjugais, buscando também realizar o exame na qual foi diagnosticado com o HPV, dando inicio ao tratamento. Entretanto, as discussões aumentaram entre o casal, o que motivou a vítima pedir a separação.

Ocorre que, no dia 26/12/2017 o Rhonniel teria ido até a residência buscar suas coisas, dando inicio a agressões verbais. Ao pedir para ele sair da sua casa, o acusado teria segurado fortemente a vítima pelos ombros e a jogado contra a parede, machucando-a.

Posteriormente, no dia 28/01/2018, relata a vítima que quando Valdineia entrou no quarto e viu o agressor mexendo no computador, deu-se inicio a nova discussão, sendo que o acusado teria pegado a vítima pela cabeça, jogando-a na cama, e com uma maçaneta da porta a ameaçou lhe matar.

Vejamos trecho do depoimento da vítima
, in verbis:

“(...) que deseja denunciá-lo também por lesão corporal, ocorrida no dia 26/12/2017, por volta de 14:00 horas, em sua residência, iniciaram uma briga, em seu quarto, onde o
agressor lhe segurou pelos ombros, a jogou contra a parede, machucando-a,
e para defender-se, deu um tapa no rosto dele, fato que a deixou furioso e a agrediu ainda mais; que o agressor saiu para ir ao banco e ele, também no carro dele, foi atrás da vítima e gritava pelas ruas, ofendendo-a, expondo inclusive detalhes da vida sexual deles;
(...) que deseja também representa-lo por lesão corporal, que ocorreu no dia 28/01/2018, por volta de 01:00 hora da madrugada, antes de deitarem, quando começaram a discutir e ele lhe pegou pela cabeça, jogava na cama e ameaçava lhe matar
.
Que o autor pegou a maçaneta da porta e também ameaçou feri-la
; que destas agressões não ficou com hematomas;
que no mês de setembro de 2017, após estar com problemas de saúde, foi a ginecologista e descobriu estar com HPV e que, tal doença foi adquirida porquê mantinha relações sexuais com seu convivente sem camisinha e este, tinha outras parcerias fora da união
(...)” (Id 155933485) (destaquei)

Durante a instrução processual, a vítima confirmou que o acusado chegou a ajuda-la a comprar alguns medicamentos para o tratamento da doença adquirida e que as discussões foram motivadas pelas traições, sendo que no período que foi agredida preferiu não fazer exame de corpo de delito, posto que ainda mantinha o relacionamento.

A testemunha Gianluca Ricciotti, filho da vítima, ouvido em audiência, afirma que á época dos fatos convivia com ambos na mesma residência e que apesar de não ter presenciado os fatos narrados na denúncia, chegou a ver discussões entre eles, bem como chegou a acompanhar os tratamentos da sua mãe, quanto à doença sexualmente transmissível.

Por outro lado, o acusado em seu interrogatório negou ter ciência anterior e dolo em transmitir a Doença Sexualmente Transmissível a sua ex-companheira, relatando que descobriram juntos. Alegou, ainda, não se recordar de tê-la agredido, só reconhecendo algumas discussões verbais por ciúmes, principalmente depois que a vítima descobriu que ele tinha marcado um encontro com outra mulher. Vejamos trecho do seu interrogatório,
in verbis:

“(...)
Eu não sabia, não passei intencionalmente
. A gente acabou descobrindo junto, isso ela tinha notado uma anomalia, as lesões oriundas do HPV e me mostrou, quando eu também acabei mostrando que eu tinha uma berruga e então ela foi no médico, eu a acompanhei. A médica no exame disse que tinhas indícios de HPV e então procurei na mesma semana um médico, no Hospital São Judas Tadeu, urologista, que me examinou e diagnosticou. (...) eu não agredi ela fisicamente. Aconteceu,
o tapa na cara que ela relatou eu nem me lembrava mais, me lembro que a gente briga, discussões algumas vezes, porque ela vinha furiosa pra cima de mim e eu me defender, mas agora ir com agressividade para cima dela não.(.
..)Eu não sei dizer se foi eu que passei ou se ela passou para mim, eu não sei dizer de quando é.(...)” (destaquei)

Nesse contexto, o Juízo singular julgou procedente a denúncia, condenando Rhonniel Theodorus Cristov Oliveira Silva Gomes Villar, no incurso do artigo 130,
caput,
do CP e artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41 c/c 61, inciso II, alínea “f” do CP, à pena de 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de prisão simples e 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de detenção, respectivamente, em regime inicial aberto. Condenou, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A defesa de Rhonniel insurge-se contra a sentença, pleiteando pela absolvição de ambos os crimes que lhe fora imputado, posto que não há indícios de dolo na transmissão da doença venérea, tampouco materialidade da agressão supostamente praticada em desfavor da vítima. Pugna, ainda, pelo afastamento dos danos morais e da concessão da justiça gratuita.

Por sua vez, a assistente de acusação, recorre da sentença com o objetivo de ser readequada a dosimetria da pena da contravenção de vias de fato, reconhecendo circunstâncias desfavoráveis ao réu, bem como majorada a indenização por danos morais.

Pois bem.
No que tange a insurgência recursal a defesa
tenho que razão lhe assiste, em parte, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Da análise de toda persecução penal, tenho que a autoria delitiva e a materialidade da contravenção penal de vias de fato, praticada nos dias 26/12/2017 e 28/01/2018 estão devidamente demonstrada, sendo inconteste a manutenção da condenação do apelante.

Nesse contexto, é crucial destacar que o tipo de contravenção penal de vias de fato, restou devidamente demonstrado, por meio do Boletim de Ocorrência, Interrogatório e depoimento da vítima que se manteve coerente e firme, nas afirmações de que sofreu empurrões, aperto na cabeça, foi jogada na cama, entre outras atitudes do agressor que coadunam com o delito de menor potencial ofensiva, mas que ataca a incolumidade física, sem caracterizar uma lesão corporal.

Vejamos o que dispõe o tipo penal,
in verbis:

“Art. 21. Praticar vias de fato contra alguém:

Pena – prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de cem mil réis a um conto de réis, se o fato não constitue crime.

Parágrafo único. Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) até a metade se a vítima é maior de 60 (sessenta) anos”.

A corroborar com tal entendimento, vejamos os julgados desse Sodalício
, in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – VIAS DE FATO – ARTIGO 21 DO DECRETO-LEI N. 3.688/41 – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO COM APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É reconhecida a importância da prova na palavra da vítima, assumindo crucial importância, ainda mais quando for harmônica e possuir verossimilhança junto às demais provas colhidas
.”(N.U 0000425-89.2019.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 12/03/2023)

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 21 DO DECRETO-LEI N.o 3.688/41 C/C ARTIGO 61 INCISO II, ALÍNEA “E” E “F” C/C ART. O 147 C/C ART. 61 INCISO II, ALÍNEA “F”, TODOS DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO (ART. 386, INC. III E VII) – AMEAÇA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO – PALAVRA DA OFENDIDA – OCORRÊNCIA DE INTIMIDAÇÃO E TEMOR A VÍTIMA – VIAS DE FATO – CONDUTA ILÍCITA COMPROVADA PELAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO A PRÁTICA DA CONTRAVENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A autoria delitiva dos crimes de vias de fato e ameaça atribuída ao agente é incontestável, diante dos depoimentos da vítima e da testemunha presencial, a impossibilitar o acolhimento do pleito absolutório.

Descabida a absolvição do crime de ameaça, pois, além de bem delineadas nos autos a materialidade e a autoria, o delito em questão é formal e independe de resultado naturalístico, ademais, a vítima assegurou ter se sentido deveras atemorizada pela promessa de mal injusto proferida pelo ex-companheiro.

Por se tratar de infração que não deixa vestígios, a ausência de constatação de lesão por meio de laudo de exame de corpo de delito, não impede a condenação pela contravenção penal de vias de fato, justamente por se tratar de infração que ameaça à integridade física através da prática de atos de ataque ou violência contra a pessoa que não resultam em lesões corporais.” (N.U 0011523-36.2015.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 17/10/2020) (destaquei)

Por outro lado, no que tange à condenação a prática do perigo de contágio venéreo, tenho que merece reforma à sentença, uma vez que não há nos autos elementos que confirmem o dolo e o conhecimento prévio do acusado em possuir ser portador de moléstia contagiosa.

Vejamos o tipo penal previsto no artigo 130 do Código Penal,
in verbis:

“Art. 130
- Expor alguém, por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso, a contágio de moléstia venérea, de que sabe ou deve saber que está contaminado:

Pena
- detenção, de três meses a um ano, ou multa.

§ 1o
- Se é intenção do agente transmitir a moléstia:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§ 2o
- Somente se procede mediante representação.”

Sobre o tema Guilherme de Souza Nucci em sua obra Código Penal Comentado, nos ensina que:

“a expressão ‘sabe’ indica que o agente tem conhecimento pleno de seu estado de enfermidade e, ainda assim, mantém com a vítima relação sexual capaz de transmitir a doença. Há, portanto, o chamado dolo de perigo, que é a vontade de expor outra pessoa a perigo. A expressão ‘deve saber’ consiste no dolo eventual, querendo dizer que o agente, diante do estado de saúde que apresenta, deveria ter noção de que está contaminado e, consequentemente, assume o risco de transmitir a doença à pessoa com quem mantém relação sexual. Cremos não existir a forma culposa, pois nenhuma referência há no tipo a respeito de imprudência, negligência ou imperícia. Como já mencionado, a culpa deve ser expressa na lei peal jamais presumida. Além disso, se considerássemos a expressão ‘deve saber’ como símbolo de culpa, estaríamos equiparando, no mesmo tipo, com idêntica sanção, constitucional da proporcionalidade. (...)” (Nucci. Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. Revista Atualizada e Ampla 16a ed. Rio de Janeiro: 2016)

Desta forma, para a autoria delitiva estar amplamente demonstrada deveria saltar aos olhos durante a persecução penal o conhecimento prévio ou a desconfiança pelo estado de saúde do agente, de que estava contaminado e propositalmente expunha a vítima ao contágio de moléstia venérea.

Ocorre que, extrai-se do relato da vítima que só após o seu diagnostico, o acusado tomou conhecimento da DST (doença sexualmente transmissível) e também procurou médico especializado para fazer seus exames, dando inicio juntos ao tratamento.

Do mesmo modo, Rhonniel afirma que desconhecia ter a doença sexualmente transmissível, informando que assim que tomou conhecimento sobre a possibilidade de estar contaminado procurou ajuda médica.

Desta forma, diante da dúvida sobre o prévio conhecimento, entendo que deve prevalecer o
in dubio pro reo
e, por conseguinte, absolve-lo do incurso previsto no artigo 130 do Código Penal.

A corroborar com tal entendimento, vejamos o seguinte julgado,
in verbis:

“APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO. ART. 213, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AFRONTA À SÚMULA 11 DO STF AFASTADA. MÉRITO. MATERIALIDADE DO CRIME DE ESTUPRO E AUTORIA COMPROVADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO SEGUNDO FATO. IN DUBIO PRO REO. APENAMENTO E REGIME PRISIONAL RATIFICADOS. [...] 3.
A inexistência nos autos de provas seguras e inequívocas de que o réu tenha efetivamente praticado o delito de perigo de
contágio
,
seja
venéreo
ou de moléstia grave (artigos 130 e 131 do Código Penal, respectivamente), implica absolvição em atenção ao disposto no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal e ao princípio humanitário do in dubio pro reo. Absolvição mantida
[...]. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS DESPROVIDOS”. (Apelação Crime, No 70077142800, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lizete Andreis Sebben, Julgado em: 06-06-2018) (destaquei)

Com relação
ao pleito de afastamento
do valor fixado a título indenizatório ou sua redução, também merece acolhimento. Isso porque não há pedido expresso na denúncia feita pelo Ministério Público (Id 155933485), titular da presente ação penal.

Aliás, como sabido, nos casos de violência doméstica contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação na exordial acusatória, o que não ocorreu na hipótese. Portanto, merece ser suprimida tal condenação.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão lançada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MINISTERIAL. FURTOS CONSUMADO E TENTADO. VIOLAÇÃO AO ART. 387, INCISO IV, DO CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ESTABELECIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO PELO DANO SOFRIDO PELA VÍTIMA. PEDIDO EXPRESSO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE INSTRUÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRECEDENTES. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

Deve ser mantido o decisum reprochado, pois, conforme jurisprudência consolidada no âmbito desta eg. Corte Superior, "[...] a fixação de valor mínimo para indenização dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima, prevista no art. 387, inciso IV, do CPP
, além de pedido expresso na exordial acusatória, pressupõe a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa, com indicação de quantum diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado. Precedentes
" (AgRg no REsp n. 1.820.918/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 03/11/2020).

Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp n. 2.046.399/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 24/3/2023.) (destaquei)

No que tange ao pleito da concessão da justiça gratuita, com a consequente suspensão do pagamento das custas judiciais, tenho que melhor sorte não lhe socorre, uma vez que o referido pleito deverá ser direcionado ao Juízo da Execução Penal, a quem compete avaliar sua condição financeira. Nesse sentido, cito:

N.U 1002490-70.2022.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023.

Quanto ao recurso da assistente de acusação
, tem-se que sua insurgência refere-se ao aumento de pena ao delito previsto no artigo 130, §1o do Código Penal; o reconhecimento da agravante à contravenção penal de vias de fato, com o consequente aumento da pena; bem como a majoração dos danos morais.

Deixo de analisar, entretanto, o aumento de pena no incurso do 130, §1o do Código Penal, posto que o acusado fora absolvido, conforme fundamentos anteriormente exposto, assim como extirpada a fixação mínima a título de indenização por danos morais.

Por outro lado, quanto ao pleito de majoração da pena do delito de vias de fato, ao reconhecimento de circunstâncias agravantes, por ter ocorrido mais de uma vez, tem-se que a sentença não merece qualquer reparo, já que a Magistrada Singular considerou as circunstâncias como negativas, exasperando a pena-base em 1/3 (um terço).

Assim, não há nenhuma mácula na pena encontrada pelo juízo
a quo
, devendo, pois ser mantida.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
dar parcial provimento
ao recurso de
Rhonniel Theodorus Cristov Olivira Silva Gomes Villar,
para o fim de absolvê-lo ao crime previsto no artigo 130,
caput,
do Código Penal, bem como para extirpar a condenação a título de indenização por danos morais; e
negar provimento ao recurso da assistente de acusação de Valdineia Souza de Araújo e
manter a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023